Tribunal: STF
Processo: HC 250505
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DUAS RECEPTAÇÕES, UMA SIMPLES E OUTRA QUALIFICADA, ALÉM DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A FORMA SIMPLES, COM REFLEXOS NA DOSIMETRIA DA PENA E NO REGIME PRISIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena total de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de receptação, um qualificado (art. 180, § 1º, do Código Penal — CP) e outro simples (art. 180, caput, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP); além dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP), e de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a desclassificação do crime de receptação qualificada para a forma simples, com reflexos na dosimetria da pena e no regime prisional.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.